Tribunal: TJSP
Processo: 1066343-62.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064463
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066343-62.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
ALEX DIAS SANTOS (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066343-62.2017.8.26.0002 - vap
2
VOTO No 35.930
APELAÇÃO No 1066343-62.2017.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APDO: ALEX DIAS SANTOS
JUIZ: CARLOS EDUARDO PRATAVIERA
Busca e apreensão. Extinção do processo sem resolução de
mérito
por
inércia
em
promover
a
citação.
Impossibilidade. Hipótese de abandono da causa (art.
485, III, do CPC), com necessidade de intimação pessoal
da parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de
extinção (art. 485, § 1o, do CPC). Precedentes do STJ.
Decisão anulada. Recurso provido.
Cuida-se de ação de busca e apreensão
extinta sem resolução do mérito com base no art. 485, IV, pela r. sentença de
fls. 91/94, cujo relatório se adota, uma vez que, após tentativa frustrada de
citação, “intimado a dar prosseguimento ao feito, o autor silenciou,
impedindo a sequência da ação”.
Inconformada,
apela
a
instituição
financeira autora pela anulação do julgado. Aduz que, “em que pese o Ilustre
Magistrado a quo ter fundamentado o decisum no art. 485, IV do CPC,
infere-se da própria fundamentação que o verdadeiro fundamento da
sentença é o abandono da causa por inércia do autor, ou seja, por força do
art. 485, III do CPC, pois no entender o ilustre MM Juiz a quo o autor
deixou de dar impulso ao feito”. Assevera que, nesse caso, o art. 485, § 1o,
impunha a intimação pessoal anteriormente à extinção. Discorre sobre os
princípios da economia, eficiência e celeridade processuais. Por fim, pede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066343-62.2017.8.26.0002 - vap
3
condenação do réu ao pagamento dos ônus sucumbenciais tendo em vista o
princípio da causalidade.
É o relatório.
Não se discute a inércia da autora
quando deveria ter promovido a citação da parte ré. Cinge-se a controvérsia à
possibilidade de extinção do processo sem sua prévia intimação pessoal para
dar andamento ao feito.
Nesse campo, o recurso comporta
acolhida.
Com efeito, “não se desconhece que,
consoante já está consolidado há tempos na doutrina e na jurisprudência, a
citação é um dos pressupostos de existência da relação jurídica processual,
assim considerada em sua totalidade (José Alexandre Manzano Oliani, 'in'
Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e
Bruno Dantas [coord.], “Breves comentários ao Novo Código de Processo
Civil”, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 686/687).
Vale dizer, ausente a citação, não há
mera nulidade, mas verdadeira inexistência do processo com relação ao
réu, executado ou interessado que não o integrou questão que, sem dúvida,
envolve matéria de ordem pública e é cognoscível até mesmo de ofício
(Antonio Carlos Marcato, 'in' Angélica Arruda Alvim, Araken de Assis,
Eduardo Arruda Alvim e George Salomão Leite [coord.], “Comentários ao
código de processo civil”, São Paulo, Saraiva, 2016, p. 307).
Ocorre que o Superior Tribunal de
Justiça, sob a vigência do antigo diploma processual, já havia pacificado o
entendimento de que a desídia da parte autora em prover os meios
necessários para a citação da parte ré enquadrava verdadeira hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066343-62.2017.8.26.0002 - vap
4
abandono da causa do artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil de
1973, o que atraía a incidência do § 1o desse mesmo artigo, impondo que a
parte autora fosse pessoalmente intimada a dar andamento ao feito, no
prazo legal, sob pena de extinção do processo.
Confira-se: 1) STJ, AgRg-AREsp n.
645.591-PR, 4a Turma, j. 05-03-2015, rel. Min. Maria Isabel Gallotti; 2)
STJ, AgRg-AREsp n. 356.270-RJ, 3a Turma, j. 08-04-2014, rel. Min. João
Otávio de Noronha; e 3) STJ, AgRg-AREsp n. 12.999-RJ, 4a Turma, j.
13-09-2011, rel. Min. Raul Araújo.
Com a entrada em vigor do atual
Código de Processo Civil, nada disso mudou. A lógica do artigo 485, inciso
III e § 1o, continua exatamente a mesma do velho artigo 267, inciso III e §
1o, ditando o caminho do devido processo legal” (TJSP, Apelação
1056687-20.2013.8.26.0100, 23a Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2019,
rel. Des. Gilson Delgado Miranda).
Pois bem.
Na espécie, após a pesquisa de
endereços da parte ré (fls. 80/85), foi proferido despacho intimando o autor,
via imprensa oficial, a dar andamento ao processo (fls. 88), após o qual foi
prolatada a sentença de extinção.
Destarte,
configurou-se
“error
in
procedendo”, uma vez que, nos termos claros da lei, era necessária a prévia
intimação pessoal, que não foi realizada e, portanto, justifica a anulação da
sentença para que o seja.
Em suma, o recurso será provido para
anular a sentença e determinar a intimação pessoal da parte autora para que
dê andamento ao feito, prejudicadas as demais alegações ora deduzidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066343-62.2017.8.26.0002 - vap
5
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
CESAR LACERDA
Relator